Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Contudo, inexistentes tais formas, sem que a parte tenha alegado outra circunstância a qual dê ensejo ao uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
5. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).